Tribunal: TJDFT
Processo: 0711925-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO. INSUFICIENTE. DATA DECLARADA EM ESCRITURA PÚBLICA DE UNIÃO ESTÁVEL. MANUTENÇÃO. PARTILHA DE BENS. AQUISIÇÃO ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO. NÃO COMUNICAÇÃO. SUB-ROGAÇÃO. PATRIMÔNIO EXCLUSIVO. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os elementos de provas carreados pela autora da demanda se revelaram insuficientes para infirmar a data aposta na escritura pública declaratória de união estável firmada pelos ex-companheiros. A desconstituição de tal declaração exige prova inconteste de que a data de início da união destoa da realidade, o que não se observou no caso em estudo.

2. O artigo 1.658 do Código Civil estabelece que somente se comunicam os bens onerosos adquiridos na constância da união. Presume-se que o patrimônio oneroso adquirido durante o relacionamento é resultado de esforço comum do casal.

3. A comunicabilidade dos bens admite exceções, conforme artigo 1.659 do Código Civil. A sub-rogação constitui exceção à regra de comunicabilidade de bens do casal e foi devidamente comprovada pelo requerido.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.